Tribunal: TJES
Processo: 0011823-66.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011823-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLENE TOSTA DOS SANTOS

APELADO: GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011823-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLENE TOSTA DOS SANTOS

APELADO: GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. VÍCIO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que, ao prover recurso de apelação, condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, utilizando, contudo, balizas penais estabelecidas por lei posterior aos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material e violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (Lex Gravior) ao se aplicar a pena de reclusão e os novos patamares introduzidos pela Lei nº 14.994/2024 a fatos pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se vício no acórdão embargado, uma vez que a dosimetria da pena tomou como referência a pena de reclusão e o preceito secundário estabelecido pela Lei nº 14.994, de outubro de 2024. 4. O princípio da anterioridade e da irretroatividade da lei penal maléfica, previstos na Constituição Federal, vedam a aplicação de sanção mais severa a fatos ocorridos antes da vigência da nova norma. 5. Na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial das consequências do crime deve ser mantida como negativa, dado que a fratura dentária da vítima extrapola os efeitos ordinários do tipo penal de lesão corporal leve. 6. Aplicando-se a lei vigente ao tempo do fato (pena de detenção de 3 meses a 3 anos), a pena-base deve ser fixada em 7 meses de detenção. 7. Ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda estabiliza-se no patamar da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para sanar o erro material e redimensionar a pena de Givaldo Ferreira dos Santos para 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Tese de julgamento
:

A lei penal mais grave não retroage para atingir fatos praticados antes de sua vigência, devendo a dosimetria observar os limites abstratos da norma vigente ao tempo do crime.

O erro material na escolha do preceito secundário aplicável à espécie autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XL CP, art. 2º, parágrafo único CP, art. 129, §9º (redação anterior à Lei nº 14.994/2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011823-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLENE TOSTA DOS SANTOS

APELADO: GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
G
ivaldo Ferreira
do
s Santos
, em face do acórdão proferido pela Colenda 2ª Câmara Criminal deste tribunal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso defensivo, com o fito de condenar Givaldo pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Sustenta o embargante a existência de erro material e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a dosimetria da pena foi realizada com base na redação do art. 129, §9º, do Código Penal introduzida pela Lei nº 14.994/2024, mais gravosa e posterior aos fatos, em afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, pugnando, assim, pelo saneamento do vício apontado, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

O recurso merece acolhimento.

O acórdão embargado incorreu em vício objetivo ao fixar a pena-base tomando como referência a natureza de reclusão e o patamar abstrato previstos na nova redação do art. 129, §9º, do Código Penal, introduzida apenas em outubro de 2024.

O fato ocorreu em 01 de setembro de 2020, e à época, a
pena era de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Assim,
observa-se a necessidade da correção de erro material
.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase dosimétrica, considero em desfavor do réu as consequências do crime, tendo em vista que a fratura (ainda que parcial) dos dentes da vítima desborda o tipo da lesão corporal leve, já que ostenta caráter permanente. Com isso, fixo sua pena base em
7 meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, não estão presentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena base definitiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar Givaldo Ferreira dos Santos, pela prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP, a 7 meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.